Tribunal: TJSP
Processo: 0033584-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal. 2. Circunstâncias concretas (reiteração criminosa e descumprimento de decisão judicial) que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como visando a assegurar a eficácia das medidas

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal. 2. Circunstâncias concretas (reiteração criminosa e descumprimento de decisão judicial) que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como visando a assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.